Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) examinar se a valoração negativa da conduta social deve ser excluída; e (iii) revisar a dosimetria individual da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por relatos de usuários em sede inquisitorial, confirmados pela testemunha policial em juízo, prova testemunhal e apreensão dos entorpecentes.
4. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por este motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44 e 77; CPP, arts. 202 e 386; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 14/3/2024; e TJDFT, ApCrim 07123306620218070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 16/03/2023.